Tribunal: STF
Processo: HC 246514
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.517.746, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL. ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 



    2. Não há direito subjetivo do investigado ao ANPP. Cabe ao Ministério Público a opção de ofertá-lo ou não, conforme análise do caso concreto, se preenchidos os requisitos legais e se necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    3. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art.14 da Lei nº 10.826/2003. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. 



    O recurso de apelação interposto teve provimento negado pelo Tribunal de origem, o qual se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. 1) Se os autos já foram disponibilizados a Procuradoria-Geral de Justiça para a apresentação do ANPP e esta entendeu não ser o instituto cabível ao presente feito, encontra-se prejudicada referida tese. 2) Embora o acusado possua Certificado de Registro Pessoa Física – Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), Certificado de Registro de Arma de Fogo e Guia de Tráfego, não se extrai do conjunto probatório que ele estava transportando o armamento de sua casa até o local de guarda do acervo, competição/treinamento ou clube de tiro, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 3) Impõe-se o redimensionamento da pena de multa e da prestação pecuniária para guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea. 4) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.”



    Em sede de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao pleito defensivo. Ainda, o agravo interno interposto restou julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento de aplicação retroativa do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Arrazoa que “ainda que a denúncia tenha sido recebida antes da entrada em vigor da lei n. 13.964/2019, a ação penal não encontra-se transitada em julgado, sendo cabível, portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente, para, até julgamento desse writ, obstar o trânsito em julgado da decisão condenatória e o início do cumprimento da pena pelo paciente e, ao final, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, anular o v. acórdão, com a conversão do feito em diligência, para remessa dos autos ao representante do Ministério Público, a fim de que avalie a aplicação do acordo de não persecução penal nos termos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia do acórdão ora atacado.”



    É o relatório, DECIDO.



    Prefacialmente, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram  apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema (e-STJ fls. 636-638):



    ‘[...] A jurisprudência desta Corte Superior possui orientação no sentido de que o acordo de não persecução penal - ANPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art. 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese. Nesse contexto, a orientação firmada no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, apenas quando não recebida a denúncia. (...) No caso, quando foi promulgada a Lei n. 13.964 de 24/12/2019, a denúncia já havia sido recebida, em 08/01/2019 (e-STJ fl. 71), de forma que não é possível a celebração do acordo de não persecução penal - ANPP. Ademais, a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal é negada com maior razão normativa quando, após o recebimento da denúncia, a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias tenha se exaurido mediante prolação de sentença condenatória confirmada em segunda instância, como na hipótese em exame.’



    Com efeito, não há direito subjetivo do investigado ao oferecimento do ANPP. Cabe ao Ministério Público a opção de ofertá-lo ou não, conforme análise do caso concreto, se preenchidos os requisitos legais e se necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido: [...]



    No caso, a denúncia foi recebida em 08/01/2019, antes da entrada em vigor da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, motivo pelo qual não é possível determinar o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público faça a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Tribunal de origem acerca da necessidade de se manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 236.223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC 245.770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a Corte Superior para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente